Tribunal: TCU
Processo: 036.806/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão por meio do qual foi considerado ilegal o ato de concessão de pensão civil emitido em favor dos ora recorrentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de pensão civil, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 663/2023-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão aos recorrentes.